Tribunal: TJDFT
Processo: 0700001-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA DE SANTIS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-01-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Sandra De Santis Número do processo: 0700001-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: RAFAEL PEREIRA DE LIMA AUTORIDADE: GUSTAVO FERNANDES SALES D E C I S Ã O Vistos etc. Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de RAFAEL PEREIRA DE LIMA contra ato do Juízo do Núcleo de Custódia do Distrito Federal que, em 31/12/2020, concedeu liberdade provisória mediante o pagamento de fiança no valor de R$850,00 (oitocentos e cinquenta reais). Afirma que o paciente não possui condições financeiras de pagar o estipulado pelo MM. Juiz, pois encontra-se desempregado. Cita decisão do Superior Tribunal de Justiça, em HC Coletivo, a qual determina a liberação de todos que estiverem presos exclusivamente por fiança, em razão da pandemia. Sustenta a falta de fundamentação do decisum que fixou a quantia. Alega que outras medidas cautelares poderiam ser aplicadas. Aduz a desproporcionalidade do encarceramento. Requer a soltura sem o pagamento da fiança. Extrai-se dos autos que o paciente, alcoolizado, foi preso em flagrante no dia 30/12/2020, após envolver-se em acidente de trânsito e tentar fugir do local dos fatos. RAFAEL também não portava habilitação. Na decisão que concedeu a liberdade provisória mediante fiança, o Magistrado consignou: A hipótese é de concessão da liberdade provisória. Dando prosseguimento, entendo que a conduta narrada no auto de prisão em flagrante e os fatos relatados pela pessoa presa não causaram abalo da ordem pública nem evidenciaram periculosidade exacerbada de seu suposto autor. O ato em comento não foi cometido com emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa. Registre-se que o autuado, trabalha e forneceu endereço onde pode ser encontrado, não há, portanto, indicativos concretos de que ele pretenda furtar-se à aplicação da lei penal ou de que irá perturbar gravemente a instrução criminal. É certo que o autuado já foi condenado por porte ilegal de arma de fogo e delito no contexto de violência doméstica, além de se encontrar cumprindo pena em regime domiciliar, mas tais fatos não guardam contexto com a presente imputação, referente a delito de trânsito. Assim, tenho que seria inadequada a conversão do flagrante em preventiva. Noutro giro, entendo suficiente no caso concreto a fixação das medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP, a fim de acautelar o processo e manter o autuado a ele vinculado. Quanto ao valor da garantia real já arbitrada pela autoridade policial, entendo que não há elementos nos autos que indiquem possa o autuado pagá-la em sua integralidade. Nesta assentada, afirmou auferir R$ 850,00 por mês, valor que entendo proporcional para que fique vinculado ao processo e responda pelos atos, de acordo com as investigações subsequentes (ID 22407062). Não desconheço o julgamento do habeas corpus coletivo 568693/ES pelo STJ nem a Resolução 62 do CNJ, de 17 de março de 2020, que dispõe sobre adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. O artigo 8o, caput e §1°, I, “b”, recomenda a concessão de liberdade provisória, com ou sem fiança, durante a pandemia, como medida preventiva ao contágio, a depender da análise dos autos de prisão em flagrante. No caso concreto, RAFAEL conduzia motocicleta bêbado, com passageiro na garupa, quando colidiu com o veículo da vítima, o que causou ferimentos nos envolvidos. Após ser capturado e levado ao hospital, tentou fugir dos policiais. Não bastasse isso, encontrava-se em prisão domiciliar desde 6/3/2020 (página 58 dos autos) e ainda assim cometeu novos delitos. A situação do acusado é grave e demonstra o desrespeito às leis e à justiça. Incabível a liberdade provisória sem fiança no caso. A situação econômica do paciente só pode ser aferida com os elementos constantes nos autos. No caso, não há qualquer documento que comprove a absoluta impossibilidade de RAFAEL arcar com a quantia. Todavia, o valor fixado foi excessivo (R$850,00 – oitocentos e cinquenta reais) em relação à capacidade econômica do paciente, que declarou, no writ, estar desempregado. Reduzo-o para R$300,00 (trezentos reais). Defiro parcialmente a liminar para reduzir a fiança a R$300,00 (trezentos reais), nos termos do artigo 325, §1o, I, do Código de Processo Penal. Comunique-se a prisão do paciente à VEPEMA. Confiro à presente decisão força de mandado. Após as informações, ao M.P. I. Brasília, 1o de janeiro de 2021. Sandra De Santis Desembargadora Plantonista